Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, em razão da manutenção da ordem pública.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
4. Constatado o risco de o paciente continuar com as práticas de estelionato, especialmente em razão das várias ocorrências de fraude, mesmo depois de haver a prisão de outros comparsas, faz-se presente a necessidade de segregação cautelar do paciente para a manutenção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.